Tribunal: STF
Processo: CJ 6408
Classe: CJ
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1983-11-23
Data de publicação: 1983-11-23

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO.
OFENSA A GOVERNANTES ESTADUAIS EM COMICIO ELEITORAL.
I.ACUSAÇÕES E INSULTOS QUE SE INSCREVEM NO CONTEXTO DA CAMPANHA
ELEITORAL, E QUE TEM POR OBJETO A CONDUTA DE GOVERNANTES NO
EXERCÍCIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO, NÃO CONFIGURAM, EM PRINCÍPIO,
AFRONTA A SEGURANÇA NACIONAL, MAS CRIMES ELEITORAIS.
II.SE O ACUSADO DE CRIME ELEITORAL E MEMBRO DE ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA DO ESTADO, INCUMBE ORIGINARIAMENTE AO TRIBUNAL REGIONAL
ELEITORAL SEU PROCESSO E JULGAMENTO.
PRECEDENTE NO S.T.F.